Tribunal: TJDFT
Processo: 0002473-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002473-33.2018.8.07.0009 RECORRENTE: ALAN DE OLIVEIRA CARVALHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA OU ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. PRESENÇA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. CRIME DO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI 10.826/2003. SUPRESSÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. IRRELEVÂNCIA DESCONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas o convencimento sobre a materialidade do fato e indícios suficiente da autoria nos crimes dolosos contra a vida. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional. 2. Presentes indícios mínimos de autoria e comprovada a materialidade dos crimes, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença para a análise aprofundada das provas. 3. A absolvição sumária, fundada na legítima defesa ou no estado de necessidade, ou, ainda, a exclusão de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, somente é possível se as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade restarem comprovadas de forma clara e inconteste, não sendo esse o caso dos autos. Na dúvida, impõe-se a pronúncia do réu. 4. Não estando a qualificadora do motivo fútil dissociada totalmente dos autos, porquanto consta a informação que o crime foi motivado por uma discussão anterior a respeito da realização ou não de uma tatuagem na esposa da vítima, deve a qualificadora ser mantida. 5. A questão do reconhecimento ou não do homicídio privilegiado deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. 6. É irrelevante a alegação de desconhecimento da supressão do número de série da arma de fogo, sendo suficiente para a configuração do delito previsto no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, o simples porte ou a posse de arma de fogo, seja de uso restrito ou permitido, com o sinal de identificação suprimido, já que não se exige dolo específico. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo presumida a lesão e ofensividade ao bem jurídico tutelado, isto é, a segurança pública. 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, e 25 do Código Penal, pugnando por sua absolvição sumária ante a existência da excludente de ilicitude relativa à legítima defesa real e putativa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 415, inciso IV, do Código Penal, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030